Tribunal: TJES
Processo: 5000066-58.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-58.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA GOMES LOURENCO GOES
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000066-58.2022.8.08.0022

Origem
: Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE
: ALESSANDRA GOMES LOURENCO GOES

RECORRIDO
: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE CONFECÇÃO DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação apresentada por Alessandra Gomes Lourenço Goes em face do Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, na qual alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a ré, todavia esta insatisfeita com os encargos cobrados. Assim, pretende a nulidade de cláusulas contratuais referentes a cobrança de de "taxa de confecção de cadastro" e a capitalização mensal de juros, pleiteando a devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

1.1. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, levando a autora a interpor recurso inominado. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, insistindo na abusividade das tarifas e juros, afirmando que não teve acesso adequado às informações contratuais e que as cobranças excedem os limites aceitáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em estabelecer se há abusividade na cobrança das taxas contratuais impugnadas pelo correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, decidido no TEMA 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, tal como consignou licita a capitalização de juros, desde que pactuada expressamente, conforme decidido no REsp n.º 973.827/RS. Nesse sentido, não há fundamento para a devolução dos encargos pagos, uma vez que não se evidenciou ilegalidade na cobrança destes.

3.2. Outrossim, quanto à alegada abusividade ao percentual das taxas de juros cobradas, por supostamente excederem a taxa média de mercado, ressalta-se que é de entendimento pacífico do C. STJ que os juros contratuais devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima. O contrato dispõe a alíquota da taxa de juros em 2,3% ao mês, e 26,75% anual, a própria autora afirma que a taxa média cobrada pelo mercado corresponde a 1,67%, ou seja, dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso inominado conhecido e desprovido.

4.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)